Tribunal: TCU
Processo: 002.645/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2289/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.645/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Milare dos Santos Junior (XXX.734.298-XX); Calimerio Jose da Silva (XXX.288.406-XX); Douglas Miranda de Souza (XXX.905.118-XX); Leonardo Bueno Bolfoni (XXX.790.580-XX); Marco Aurelio Casanova (XXX.005.038-XX); Marcos Paulo Veiga (XXX.650.398-XX); Mariny Leonel (XXX.851.438-XX); Miguel Kojiio Nobre (XXX.358.979-XX); Samuel Monteiro Almeida (XXX.202.872-XX); Tania Mara Americano (XXX.602.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.